Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748793-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO EPIFANEO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGESIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Esclareça a parte agravante, em 5 dias, o motivo de ter interposto o segundo recurso de agravo interno, uma vez que é conhecedor de que o acórdão de ID 72980801 foi julgado pela Turma, portanto, não se trata de decisão monocrática como afirma nas razões do segundo agravo, e que não há recurso previsto em lei para a decisão colegiada de agravo interno, consoante artigo 1.021 do CPC. Advirto que a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível está sujeita à multa prevista no §4o do citado dispositivo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator